Tribunal: CARF
Processo: 10283.722413/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.722413/2019-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.774 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que se proceda à vinculação e ao sobrestamento do presente
processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal no 10980.724073/2018-95.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Maurício Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de IRPJ e CSLL incluídos juros de mora, multa de
mora e multa de ofício, relativos aos anos-calendários de 2014 e 2015, em virtude da glosa de
despesas indedutíveis. Os fundamentos utilizados no relatório fiscal foram os seguintes:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.722413/2019-91
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722413/2019-91

Cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação ao Auto de Infração de fls.
66/105, na qual alegou, resumidamente, o seguinte:
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722413/2019-91

A autuação é nula, porque houve mudança no critério jurídico, afrontosa ao art.
146 do CTN, verificável a partir do cotejo do fundamento do lançamento deste processo com a
fundamentação da autuação contida no PTA no 10980.724073/2018-95;
As despesas de incentivos de venda são espécies do gênero despesas de
marketing (art. 366, IV, do RIR/1999), pois são custos financeiros com as finalidades exclusivas
de manter a fidelidade comercial, estimular parcerias, ampliar mercado e incrementar as vendas e
o lucro da empresa;
Ainda que se entenda que essas despesas, que visaram o incremento das vendas,
não são enquadráveis como despesas de propagandas, elas deverão ser qualificadas como
despesas operacionais, porque são gastos necessários para a atividade da empresa e manutenção
da fonte produtora (art. 299 do RIR/1999) e, portanto, passíveis de dedução do lucro tributável;
Na eventualidade de manutenção dos autos de infração, devem ser efetivado o
afastamento da multa, dos juros de mora e da correção monetária, com base na proteção da
confiança, insculpida no art. 100 do CTN.
Em 29 de maio de 2020, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (SP) negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
DESPESAS DE PROPAGANDA. INDEDUTIBILIDADE DE INCENTIVOS DE
VENDAS
Incentivos de vendas não se caracterizam como despesas de propaganda, cujo conceito
está delineado no artigo 5o da Lei no 4.680, de 1965, portanto não podem ser deduzidas
da apuração do IRPJ com fundamento no artigo 366 do RIR/99.
DESPESAS OPERACIONAIS. INCENTIVOS DE VENDAS. DEDUTIBILIDADE.
A concessão de incentivos de vendas, com o fim de manter fidelidade comercial e
ampliar mercado, visando aumento de vendas e possivelmente do lucro, para serem
considerados como despesa operacional dedutível, devem, além de guardar estrita
consonância com as operações mercantis que lhes originaram, ter sido efetivamente
comprovado nos autos que foram pagas ou incorridas.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Ocorrendo o lançamento tributário em sua modalidade simples, aplica-se aos créditos
tributários constituídos a multa de ofício prevista no inciso I, do artigo 44, da Lei no
11.488, de 2007.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a
incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica constitui
prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL.
Cientificada (fls. 254) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
257/295 no qual contesta as alegações da decisão recorrida e reitera os fundamentos já suscitados
quando da Impugnação.
É o relatório.
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722413/2019-91

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINAR – NULIDADE DO LANÇAMENTO EM RAZÃO DA
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO ADOTADO NO LANÇAMENTO
DO PTA no 10980.724073/2018-9

Preliminarmente, a Recorrente alega nulidade do presente lançamento em virtude
dos fundamentos utilizados no lançamento relativo ao PTA no 10980.724073/2018-95, no qual
foram reclassificadas as receitas que compunham o lucro da exploração da Recorrente, relativo
ao mesmo período (anos-calendários 2014 e 2015) e a mesma operação a que se referem os
presentes autos.
De acordo com a Recorrente, no PTA no 10980.724073/2018-95 a fiscalização
partiu da premissa de que a Recorrente aumentou o preço dos seus concentrados artificialmente.
O objetivo deste aumento artificial seria majorar a parcela das receitas operacionais em relação à
receita total auferida pela empresa, que causaria ao final aumento do lucro da exploração, sobre o
qual incide IRPJ com redução de 75%, nos termos do art. 1o da MP no 2.199-14/2001
Diante da referida constatação, a fiscalização reclassificou receitas da empresa
para retirá-las do regime de incentivo fiscal. Para justificar a artificialidade, a Fiscalização
relacionou a dita sobrevalorização dos concentrados às despesas incorridas pela empresa para
colaborar com os programas dos engarrafadores para promoção de vendas, afirmando que há
equivalência entre o montante de aumento do preço do produto e o valor da despesa de incentivo
financeiro para propaganda.
É neste ponto que residira a conexão entre este PTA e o PTA no
10980.724073/2018-95, uma vez que a fiscalização entende que as despesas de propaganda ou
de venda – discutidas no presente processo – seriam concedidas como espécie de contraprestação
ao aumento do preço dos concentrados, supostamente equilibrando os gastos dos
engarrafadores/fabricantes.
A decisão recorrida, por sua vez, afastou o alegação por entender que eram
processos distintos e, por esse motivo, não deveria ser aplicada a norma do artigo 146 do Código
Tributário Nacional. Confira-se:
Embora o Lucro da Exploração não seja matéria objeto de lançamento nos presentes
autos, em função das alegações trazidas pela impugnante de que houve mudança de
critério jurídico na presente lide, faz-se necessário trazer os seguintes trechos do
mencionado tópico 5:
Somente nos três períodos de apuração objetos deste processo administrativo, a redução
do IRPJ alcançou o total de R$ 656.096.062,92:  No AC 2014, a RECOFARMA considerou que
corresponderia à atividade incentivada84 . Tomando por base um lucro da exploração
de R$ 983.629.234,18, o IRPJ foi reduzido em R$ 183.323.340,57.  No AC 2015, a
atividade considerada incentivada pela fiscalizada correspondeu a 99,96% da sua receita
líquida85 . Tomando por base um lucro da exploração de R$ 905.154.033,19, o IRPJ foi reduzido
2016, a RECOFARMA considerou que
99,22% de sua receita líquida corresponderia à atividade incentivada86. Tomando por
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722413/2019-91

base um lucro da exploração de R$ 1.629.426.355,79, o IRPJ foi reduzido em R$
303.132.454,57.
(...)
Portanto, para fins de cálculo da redução do imposto, devem ser reclassificadas tanto os
royalties havidos pela exploração de marcas comerciais quanto as receitas
contabilizadas e posteriormente restituídas/creditadas aos fabricantes a título de
contribuição financeira para programas de marketing.
Significa dizer que, utilizando a terminologia do registro N600 das ECFs (demonstração
do lucro da exploração), parte da “receita líquida da atividade com redução de 75%”
deve ser reenquadrada como “receita líquida das demais atividades”. Reprise-se que não
se trata de glosar despesa ou atribuir receita adicional à RECOFARMA, mas apenas
realocar parte desta.
Consequentemente, a proporção entre receita líquida incentivada e receita líquida total
será menor e, da mesma forma, menor a fração do lucro da exploração beneficiada com
a redução do imposto.
(...)
Então, calha trazer à lume o disposto no art. 419 do Código de Processo Civil, o qual
estabelece que a escrituração contábil é indivisível, e, se dos fatos que resultam dos
lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor (in casu, a dedutibilidade da
despesa) e outros lhe são contrários (ou seja, a requalificação de parte das receitas),
ambos serão considerados em conjunto, como unidade.
Feita essa ressalva, a questão ora posta consiste no seguinte: inicialmente, a
RECOFARMA contabiliza uma “receita adicional” pela venda do concentrado; num
segundo momento, reconhece uma despesa em valor equivalente a título de colaboração
financeira para os programas de marketing dos fabricantes.
Significativa parcela dessas colaborações financeiras sequer transitou por contas
contábeis representativas de disponibilidades financeiras da fiscalizada (caixa, bancos,
etc.). Ou seja, a RECOFARMA não fazia desembolsos financeiros no montante total
repassado aos fabricantes e as ditas colaborações foram operacionalizadas, inclusive,
por meio de créditos contábeis reconhecidos pela fiscalizada em benefício dos seus
clientes 89 .
O que ocorreu foi um vai e vem de valores, em boa parte meramente contábil, com o
objetivo de angariar (mais) “vantagens” fiscais, tanto para a RECOFARMA quanto para
os fabricantes.
(...)
89 Parte das contribuições financeiras tinham suas contrapartidas contabilizadas a
crédito do Ativo Circulante, conta “0115101000 - CONTAS A RECEBER –
NACIONAL”. A sistemática da contabilização das contribuições financeiras é descrita
no Anexo VI deste Termo de Verificação (fls. 256 a 262).
90 Como visto no tópico 3.5.2 deste Termo de Verificação, cerca de 30% da receita
líquida contabilizada pela RECOFARMA como venda dos “concentrados” foi
restituída/creditada aos fabricantes a título de colaborações para campanhas de
marketing. Ou seja, a grosso modo, a RECOFARMA fatura os “concentrados” com um
“adicional” de 43% no preço para simplesmente devolvê-lo aos fabricantes depois. No
exemplo hipotético aqui descrito, significa que 30% da receita total (ou seja, $ 4.750 de
$15.950) seria restituída aos adquirentes dos “concentrados”.
Conforme se observa, a reclassificação das receitas da atividade ocorreu simplesmente
para apuração do lucro da exploração, e, consequentemente, a real receita incentivada,
uma vez que restou demonstrado que nos anos de 2014 e 2015, a RECOFARMA
considerou que o percentual de sua receita líquida que corresponderia à atividade
incentivada seria de 99,40 % e 99,96%, ou seja, quase a totalizada de suas receitas
estaria sujeita ao benefício fiscal.
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722413/2019-91

A correção do lucro da exploração promovida no processo 10980.724073/2018-95 e,
consequentemente, da receita sujeita ao incentivo fiscal, beneficio que reduz a
tributação do IRPJ e CSLL, não torna dedutíveis despesas por esse motivo, uma vez
que são procedimentos e infrações distintas.
Portanto, não há que se falar de mudança de critério jurídico e ofensa ao artigo 146 do
CTN, tampouco se vislumbra nulidade advinda dessa alegação, devendo a presente lide
cingir-se à questão da dedutibilidade da despesa de propaganda contabilizada pela
impugnante na rubrica “incentivos de vendas”, a qual será resolvida na discussão do
mérito do presente Processo.
Rejeita-se, pois, a nulidade suscitada.
A Recorrente, por sua vez, alega que as duas decisões são conexas, pois para que
fosse possível efetuar o lançamento do lucro da exploração no mencionado processo a
fiscalização considerou as despesas como dedutíveis. Confira-se:

Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722413/2019-91

De fato, conforme se verifica pelo trecho do relatório do processo
10980.724073/2018-95, citado na decisão recorrida, a fiscalização considerou que a escrituração
contábil é indivisível e operaria tantos efeitos favoráveis (dedução das despesas) quanto
desfavoráveis ao sujeito passivo (requalificação das receitas). Vale dizer, pelo fato da Recorrente
estar habilitada a deduzir as despesas de propaganda da base de cálculo dos tributos sobre o
lucro, parte das suas receitas de vendas deveria ser classificada apurando-se, assim, um novo
lucro da exploração. Confira-se:
Então, calha trazer à lume o disposto no art. 419 do Código de Processo Civil ), o qual
estabelece que a escrituração contábil é indivisível, e, se dos fatos que resultam dos
lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor (in casu, a dedutibilidade
da despesa) e outros lhe são contrários (ou seja, a requalificação de parte das
receitas), ambos serão considerados em conjunto, como unidade. (grifamos)
Sendo assim, a fiscalização teria adotado o seguinte critério no julgamento do
processo 10980.724073/2018-95: se as despesas são dedutíveis as receitas devem ser
reclassificadas. Essa conclusão pode ser vista na seguinte passagem do relatório daquele
processo citado pela decisão recorrida:
Portanto, para fins de cálculo da redução do imposto, devem ser reclassificadas tanto os
royalties havidos pela exploração de marcas comerciais quanto as receitas
contabilizadas e posteriormente restituídas/creditadas aos fabricantes a título de
contribuição financeira para programas de marketing.
Significa dizer que, utilizando a terminologia do registro N600 das ECFs (demonstração
do lucro da exploração), parte da “receita líquida da atividade com redução de 75%”
deve ser reenquadrada como “receita líquida das demais atividades”. Reprise-se que
não se trata de glosar despesa ou atribuir receita adicional à RECOFARMA, mas
apenas realocar parte desta. (Grifamos)
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722413/2019-91

Se a fiscalização tivesse glosado as despesas com os incentivos financeiros aos
engarrafadores, não restaria fundamento para a autuação que deu origem ao processo
10980.724073/2018-95. Isso porque a glosa das despesas causaria o aumento do lucro tributável,
aumentando os valores dos débitos de IRPJ e de CSLL, porém tornaria insubsistente o
fundamento da autuação, que é a artificialidade do expediente adotado pela Recofarma ao
aumentar o preço do concentrado.
Afinal, o que diz a Fiscalização é que o aumento do preço do concentrado não
gera prejuízo para a Recofarma, porque o montante correspondente ao acréscimo no preço é
deduzido como despesa de incentivo financeiro para programas de marketing dos
engarrafadores.
Conclui o Fisco, com apoio nessas premissas, que, por meio desse expediente, não
há aumento do lucro, mas apenas da proporção entre as receitas totais e as receitas incentivadas,
que, por sua vez, causa aumento da parcela do lucro da exploração sujeito ao benefício de
redução de 75% de IRPJ.
O fundamento utilizado pela decisão recorrida no sentido de serem lançamentos
distintos e, por esse motivo, não se aplicável a norma do artigo 146 do CTN, nesse caso, não se
sustenta. Conforme esclarece THAIS DE LAURENTIIS em obra intitulada “Mudança de
Critério Jurídico pela Administração Tributária – regime de controle e garantia do contribuinte.
Existem duas modalidades de garantias contra modificação do critério jurídico pela
administração: a intraprocessual e a extraprocessual. A primeira ocorre dentre de um mesmo
processo administrativo, quando, por exemplo, a autoridade julgadora de primeira instância
altera o critério jurídico utilizado pela autoridade fiscal para realizar o lançamento. A segunda
(extraprocessual) entre atos administrativos distintos, como esclarece a autora:
É o caso, por exemplo, de um ato normativo complementar que sucede outro, trazendo
uma nova e diferente abordagem sobre determinado tema. Ou ainda de um lançamento
tributário a respeito da mesma matéria que já houvera sido abordada em auto de
infração anterior, de período de apuração diverso. Situações como essa darão ensejo à
incidência da garantia contra alteração do critério jurídico em sua modalidade
extraprocessual.
Logo em seguida a autora analisa os atos ensejadores de mudança de critérios
jurídicos da modalidade extraprocessual e dedica um capítulo à mudança de interpretação entre
lançamentos tributários. Nessa situação, os pressupostos necessários à aplicação do artigo 146
do CTN seriam os seguintes: (i) existência de um lançamento tributário (ii) identidade do sujeito
passivo; e (iii) revisão latu sensu (retificação ou suplementação) do lançamento original.
Esclarecedor o exemplo fornecido pela autora:
Um inicial exemplo foi aquele enfrentado pelo Carf no Acórdão no 107.07.264. Houve
um primeiro lançamento em que a autoridade fiscal utilizou o percentual de presunção
de 8% (oito por cento) para a apuração do IRPJ constituído de ofício. O contribuinte,
concordando com a interpretação posta neste auto de infração, recolheu os devidos
montantes e o processo foi finalizado. Posteriormente, em um segundo lançamento,
analisando o mesmo período e os mesmos fatos, a Fiscalização aplicou o percentual de
32% Diante desse cenário, a unanimidade dos membros do Colegiado acolheu a
preliminar de nulidade do segundo lançamento, que alterou o critério jurídico
anteriormente adotado pela Administração Pública, com base nos dizeres do art. 146 do
CTN.
Com efeito, trata-se de caso a ser resolvido com base nos próprios dizeres do art. 146 do
CTN, porque aqui o período de apuração objeto das autuações é o mesmo. Então o que
aconteceu foi que, na tentativa de revisar o motivo e a motivação adotados no primeiro
lançamento, foi efetuado o segundo auto de infração. Ocorre que, caso pretendesse
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722413/2019-91

efetivar qualquer alteração no lançamento desse período, a autoridade fiscal deveria
lançar mão de auto de infração complementar observando o art. 18,§3o, do PAF. Nem
mesmo isso houve no caso posto à análise do Conselho. Mas é preciso colocar que,
mesmo que tivesse sido lavrado auto de infração complementar, este não poderia ser
validade no âmbito do processo administrativo fiscal pois, como visto anteriormente
(item 4.2.1), o agravamento do lançamento deve sempre observar os limites postos na
lei complementar; dentre eles os arts. 146 e 149 do CTN.
(...)
Dessarte, o art. 146 do CTN protege os contribuintes contra alteração do critério
jurídico promovida pela autoridade fiscal entre lançamentos, quando o segundo
pretende revisar os elementos de fato e de direito que foram objeto dos fatos geradores
(mesmo período de apuração) abarcado pelo primeiro. (ob. cit. pgs. 283/284_

Dessa forma, verifica-se que a objeção oposta pela decisão recorrida, no caso dos
autos não se sustenta. Isso porque, os pressupostos para aplicação do art. 146 se fazem presentes,
quais sejam: existência de lançamento anterior relativo ao mesmo período (2014 e 2015) contra o
mesmo contribuinte (identidade do sujeito passivo) e alteração dos fundamentos jurídicos
abarcados pelo primeiro lançamento (no primeiro lançamento foi adotada a dedutibilidade das
despesas glosadas nos presentes autos).
No entanto, no caso dos autos existe uma especificidade que não ocorreu no
lançamento objeto do Acórdão no 107.07.264 analisado pela autora. É que naquele caso o
primeiro lançamento (que utilizou o percentual de 8% para apuração do lucro presumido) não foi
objeto de impugnação por parte do sujeito passivo. Assim, houve o que ela chama de
“cristalização do critério jurídico” do primeiro lançamento.
No caso dos autos, o auto de infração que deu origem ao lançamento do processo
no 10980.724073/2018-95, foi objeto de impugnação por parte do contribuinte a qual ainda não
foi objeto de decisão por parte do conselho conforme se verifica abaixo:
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722413/2019-91

Sendo assim, não há que se falar em cristalização do critério jurídico. Isso
porque, a decisão a ser proferida naquele processo trará efeitos para análise desses autos. Em
outras palavras, caso seja dado provimento a impugnação do lançamento lá realizado, estará
invalidado o lançamento lá efetuado em todos os seus efeitos. Vale dizer, se, nas palavras
utilizadas pela fiscalização, a escrituração contábil é indivisível, atingindo tantos os fatos
favoráveis ao interesse do contribuinte (dedutibilidade das despesas) como os contrários
(requalificação de parte das receitas), eventual provimento do recurso retira o fundamento
jurídico da dedutibilidade das despesas.
Por outro lado, se for negado provimento ao recurso, o fundamento jurídico
relativo à dedutibilidade das despesas fica cristalizado, não havendo, portanto, que se adentrar
nas demais alegações do presente lançamento relativas à necessidade e comprovação das
despesas glosadas.

Em tais circunstâncias, na medida em que o Decreto no 70.235/72 nada dispõe a
respeito, mostra-se aplicável, subsidiariamente, o art. 265, inciso IV do Código de Processo
Civil1, assim redigido no que importa ao presente litígio:
Art. 265. Suspende-se o processo:
[...]
IV - quando a sentença de mérito:

1 No mesmo sentido é a determinação do atual Código de Processo Civil, aprovado pela Lei no 13.105/2015 (art.
313, inciso V, alínea "a").
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722413/2019-91

a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
Nas lições de Vicente Greco Filho2, referido dispositivo trata da denominada
questão prejudicial, por ele conceituada como relação jurídica controvertida, logicamente
antecedente, que subordina a resolução de outra dita principal e apta, em tese, a ser objeto de
uma ação principal. No presente caso, segundo a classificação exposta pelo autor, há uma
prejudicial externa, na medida em que a relação jurídica antecedente depende de decisão em
outro processo, e não no mesmo processo em que vai ser proferida a sentença.
Considerando que: o processo no 10980.724073/2018-95 aguarda decisão do
recurso voluntário oposto pelo contribuinte em face da decisão de mérito, a decisão deste
processo deve aguardar a decisão do processo principal.
Assim, o presente voto é no sentido de CONVERTER o julgamento em diligência
para que se proceda à vinculação dos autos e ao sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal
no10980.724073/2018-95.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

2 Direito Processual Civil Brasileiro, 2o volume, 14o edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2000, p. 63
Original